Tribunal: STF
Processo: ARE 1452429
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP. Concessionária. Responsabilidade. Súmula 280/STF. Ausência de repasse do tributo ao município. Questão não impugnada pela parte. Súmula 283/STF.  



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



3. A ausência de impugnação, no recurso extraordinário, a fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, atrai a incidência da Súmula 283/STF.



4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.